Tribunal: TJES
Processo: 0001026-42.2014.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001026-42.2014.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DJONES DOS SANTOS LOUREIRO

APELADO: RONILDO SUDR DE AMORIM e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO PENAL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO C
RIMINAL
.
OMISSÃO
INEXISTENTE.
VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. EXPRESSA INDICAÇÃO DO DOCUMENTO QUE ATESTA OS ANTECEDENTES DO ACUSADO. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE O JULGADOR DECLINAR O CRITÉRIO MATEMÁTICO UTILIZADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

2. O acórdão recorrido, ao redimensionar a pena-base do acusado, manteve tão somente a negativação dos antecedentes com base em condenações por fatos posteriores mas com trânsito em julgado em momento posterior ao fato analisado, o que, na esteira do entendimento do STJ, é apto a caracterizar maus antecedentes, além disso mencionou expressamente o documento juntado pelo próprio acusado, no qual há indicação dos processos os quais são aptos a caracterizar os maus antecedentes.

3. Inexiste critério matemático rígido previsto em lei para exasperação da pena-base, não havendo obrigação do julgador de declinar a fração utilizada. A jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta somente que haja a devida fundamentação e que o aumento seja razoável e proporcional.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
DJONES DOS SANTOS LOUREIRO
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo ora embargante, assim ementado:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CRIME PRATICADO ANTERIORMENTE MAS COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. HISTÓRICO CRIMINAL. CONDUTA SOCIAL. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. BEM RECUPERADO. AUSÊNCIA DE MENÇÃO ACERCA DE ABALOS PSICOLÓGICOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. ART. 33, § 3º E ART. 59, III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O “
aumento de pena superior para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.”
(AgRg no AREsp n. 2.181.957/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

2. Acertada a valoração negativa dos antecedentes, uma vez que a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça orienta que “
a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base
” (AgRg no HC n. 607.497/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 30/9/2020).

3. O histórico criminal do acusado não pode servir para valorar negativamente a conduta social, sob pena de flagrante violação ao entendimento repetitivo firmado pelo STJ, no sentido de que “
eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente
” (AgRg no HC n. 500.419/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 15/8/2019).

4. Deve ser feito o decote da valoração negativa das consequências do crime, já que além de o veículo objeto do roubo ter sido recuperado, a vítima não relatou em seu depoimento abalos psicológicos sofridos.

5. Mantém-se o regime inicial fechado para início do cumprimento da pena, eis que o acusado ostenta maus antecedentes, conforme autorizado pelo art. 33, § 3º e art. 59, III, ambos do Código Penal.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Em suas razões recursais (ID nº 8231751), o embargante aponta a existência de omissão, requerendo o provimento dos aclaratórios “
para informar qual processo utilizado para valorar negativamente a circunstância antecedente, bem como demonstrar a fração utilizada e seus motivos para fixá-la em patamar diferenciado”.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
DJONES DOS SANTOS LOUREIRO
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo ora embargante, assim ementado:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CRIME PRATICADO ANTERIORMENTE MAS COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. HISTÓRICO CRIMINAL. CONDUTA SOCIAL. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. BEM RECUPERADO. AUSÊNCIA DE MENÇÃO ACERCA DE ABALOS PSICOLÓGICOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. ART. 33, § 3º E ART. 59, III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O “
aumento de pena superior para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.”
(AgRg no AREsp n. 2.181.957/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

2. Acertada a valoração negativa dos antecedentes, uma vez que a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça orienta que “
a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base
” (AgRg no HC n. 607.497/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 30/9/2020).

3. O histórico criminal do acusado não pode servir para valorar negativamente a conduta social, sob pena de flagrante violação ao entendimento repetitivo firmado pelo STJ, no sentido de que “
eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente
” (AgRg no HC n. 500.419/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 15/8/2019).

4. Deve ser feito o decote da valoração negativa das consequências do crime, já que além de o veículo objeto do roubo ter sido recuperado, a vítima não relatou em seu depoimento abalos psicológicos sofridos.

5. Mantém-se o regime inicial fechado para início do cumprimento da pena, eis que o acusado ostenta maus antecedentes, conforme autorizado pelo art. 33, § 3º e art. 59, III, ambos do Código Penal.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Em suas razões recursais (ID nº 8231751), o embargante aponta a existência de omissão, requerendo o provimento dos aclaratórios “
para informar qual processo utilizado para valorar negativamente a circunstância antecedente, bem como demonstrar a fração utilizada e seus motivos para fixá-la em patamar diferenciado”.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena”
.

A despeito dos argumentos do embargante, inexistem as omissões apontadas, vejamos:

O acórdão recorrido, ao redimensionar a pena-base do acusado, manteve tão somente a negativação dos antecedentes com base em condenações por fatos posteriores mas com trânsito em julgado em momento posterior ao fato analisado, o que, na esteira do entendimento do STJ, é apto a caracterizar maus antecedentes, confira-se:

No tocante aos antecedentes, acertada a sua valoração negativa, uma vez que a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça orienta que “a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base” (AgRg no HC n. 607.497/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 30/9/2020).

E no caso, conforme se verifica do atestado de pena juntado pela Defesa do acusado (ID nº 6891504), este possui por fatos praticados anteriormente ao ora analisado, mas com trânsito em julgado em momento posterior.

Nota-se que houve expressa menção ao documento de ID nº 6891504, juntado pelo próprio acusado, no qual há expressa indicação dos processos os quais são aptos a caracterizar os maus antecedentes.

Da mesma forma, em relação à alegada omissão quanto à “
fração e fundamentos para majorá-la em patamar diferenciado”,
saliento que inexiste critério matemático rígido previsto em lei para exasperação da pena-base, não havendo obrigação do julgador de declinar a fração utilizada.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta somente que haja a devida fundamentação e que o aumento seja razoável e proporcional.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. PREVISÃO REGIMENTAL OU LEGAL. INEXISTÊNCIA. DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. INDÍCIOS RAZOÁVEIS DE AUTORIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. DESCABIMENTO. PRORROGAÇÃO IMPRESCINDÍVEL. COMPLEXIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. FATOS CONCRETOS. EXISTÊNCIA. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS CONVERSAS. DESNECESSIDADE. PENA-BASE. CRITÉRIO MATEMÁTICO ABSOLUTO. INEXIGÊNCIA. CRIME CONTINUADO. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. REITERAÇÃO OU HABITUALIDADE DELITUOSA. CONCURSO MATERIAL. WRIT NÃO CONHECIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...)
8. A fixação da pena-base não segue um critério matemático absoluto, o que impede concluir pela sua manifesta ilegalidade quando o montante estabelecido está próximo daquele que seria alcançado mediante um cálculo aritmético puro, prevalecendo neste ponto a discricionariedade regrada do magistrado. Precedentes.
9. Tem prevalecido na jurisprudência dos Tribunais Superiores o entendimento de que o reconhecimento da existência de crime continuado depende da presença não apenas de requisitos objetivos como também subjetivos, afastando-se essa espécie de concurso de delitos quando as instâncias ordinárias registram a reiteração criminosa ou habitualidade delitiva do agente. 10. Agravo regimental improvido. Decisão que não conheceu o writ mantida. (AgRg no HC n. 525.931/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 26/4/2021.)

De toda sorte, por meio de uma simples operação aritmética, verifica-se que esta Relatoria adotou o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas máxima e mínima para fins de exasperação, critério este amplamente admitido e adotado pela jurisprudência pátria.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
dos embargos para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.